Tribunal: TJMT
Processo: 1007523-15.2024.8.11.0037
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007523-15.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARCIA CRISTINA GOMES MARTINS - CPF: 228.327.758-29 (RECORRENTE), ANTONIO GALVAO DO AMARAL NETO - CPF: 080.184.099-60 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1007523-15.2024.8.11.0037
.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVER DO LESTE-MT.

Recorrente(s):
MÁRCIA CRISTINA GOMES MARTINS.

Recorrido(s):
BANCO BRADESCO S.A.

Relator
:
JUIZ
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
10 A 13/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão monocrática que homologou projeto de sentença e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes da suposta manutenção indevida do nome da recorrente no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR), mesmo após a realização de
acordo para a quitação do débito
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve manutenção indevida do nome da recorrente no SCR após a realização de
acordo para a quitação do débito
; e (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais em razão do suposto apontamento indevido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, sendo ônus do consumidor comprovar a inexatidão das informações nele inseridas.

O relatório do SCR anexado aos autos demonstra que a inscrição da recorrente ocorreu entre 10/2019 e 06/2021, período anterior à realização de
acordo para a quitação do débito
em 07/2021, não havendo comprovação da manutenção indevida do registro.

A recorrente não apresentou prova da efetiva quitação do débito discutido nos autos, sendo de sua responsabilidade demonstrar o fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

A responsabilidade civil exige a comprovação de conduta ilícita, nexo causal e dano, o que não se verifica no caso concreto, diante da ausência de prova da falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira.

A inexistência de comprovação da inscrição indevida inviabiliza a indenização por danos morais, considerando-se que o mero registro legítimo de dívida não configura ofensa à honra do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, equiparando-se aos demais órgãos de proteção ao crédito.

O ônus da prova da quitação do débito e da manutenção indevida da inscrição cabe ao consumidor, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

A ausência de comprovação de conduta ilícita do fornecedor impede o reconhecimento de dano moral indenizável.

__

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/95, art. 46 e art. 55,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Recurso Cível Inominado nº 1011988-17.2020.8.11.0002, Rel. Juiz Sebastião de Arruda Almeida, j. 16/11/2020; STJ, AgRg no REsp n. 877.525/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 16/11/2010.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no id. nº 258518177,
que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Em sede recursal, a recorrente alega a ocorrência de danos morais em razão da manutenção indevida de seu nome no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR), mesmo após a quitação do acordo entabulado entre as partes.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Conforme consta na petição inicial, a reclamante, no período de
10/2019 a 06/2021
, teve seu nome inscrito no Sistema de Informação de Crédito (SCR), em razão de débito pendente junto ao reclamado, conforme documento anexado no id. 258518156.

Informa que formalizou contrato de renegociação, tendo quitado o débito. No entanto, seu nome permanece inscrito no cadastro do SCR.

O reclamado, em sede de contestação, sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço, a ausência de ato ilícito e a inocorrência de danos morais.

Cumpre destacar que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), integrante do SISBACEN,
possui natureza de cadastro restritivo de crédito
.

A propósito:

“COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA DE ANUIDADE – CARTÃO DE CRÉDITO NÃO UTILIZADO – INCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISBACEN – CADASTRO DE NATUREZA RESTRITIVA DE CRÉDITO – PRECEDENTES STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS – MAJORAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE JOZAN GOMES DE ANDRADE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DE BANCO BRADESCO S.A CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se a instituição credora informa a existência de débitos em aberto, cabe à mesma o ônus de provar a prestação dos serviços, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

3. A prestação do serviço pela instituição bancária foi deficiente, pois ficou evidenciada nos autos o apontamento indevido do débito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), que faz parte do Sisbacen, por débito inexistente e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe mpõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

4.
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), que faz parte do Sisbacen, visa à proteção do crédito e tem natureza de cadastro restritivo de crédito, assim como o SPC, Serasa e demais cadastros do gênero
.

5. Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

6. A sentença guerreada merece ser mantida, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), exceto no que se refere ao valor condenatório a título de danos morais
R$ 2.000,00
(dois mil reais), pois, entendo razoável a sua majoração para a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à instituição financeira recorrida, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

7. Recurso de conhecido JOZAN GOMES DE ANDRADE conhecido e parcialmente provido. Recurso de BANCO BRADESCO S.A conhecido e desprovido. Condeno a parte recorrente BANCO BRADESCO S.A em honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em face ao disposto no art. 55, da Lei 9.099/95, deixando de condenar a recorrente JOZAN GOMES DE ANDRADE, diante do êxito recursal.”
(TJMT – Recurso Cível Inominado nº 1011988-17.2020.8.11.0002, Turma Recursal Única, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, Data de julgamento: 16/11/2020). (Grifei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA. MATÉRIA PREQUESTIONADA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. LIMINAR OBSTATIVA DA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
SISBACEN. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR)
.

1. O apelo nobre atendeu aos requisitos de admissibilidade, inclusive o de prequestionamento da matéria. Decisão agravada reconsiderada.

2. "
As informações fornecidas pelas instituições financeiras ao Sisbacen afiguram-se como restritivas de crédito, visto que esse sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários
" (REsp 1099527 / MG, Relatora Ministra Nancy Andrighi).

3. Agravo regimental provido para conhecer do recurso especial, mas reconhecendo que o SISBACEN constitui órgão de restrição ao crédito e que a instituição financeira possui legitimidade para realizar a exclusão da inscrição do nome da devedora no referido sistema.

4. Agravo regimental acolhido, mas sem alteração do resultado do julgamento do recurso especial.”

(STJ - AgRg no REsp n. 877.525/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 16/11/2010, DJe de 9/12/2010.) (Grifei)

No caso em análise, a autora anexou aos autos o
relatório do Sistema de Informação de Crédito (SCR)
, referente ao
período de
02/2019 a 02/2024
,
n
o qual consta que a
inscrição ocorreu entre
10/2019 e 06/2021

(id. 258518156)
,
ou seja, antes d
o acordo celebrado para a quitação do débito em
13/07/2021
(id. 258518159)
, não restando comprovada a alegada manutenção indevida do cadastramento.

Ainda,
vê-se que a reclamante não logrou êxito em demonstrar a
quitação do débito discutido nos autos, cujo ônus probatório lhe incumbia.

Para que se configure a responsabilidade civil, é necessária a presença simultânea de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. No presente caso, não se verifica a ocorrência de conduta ilícita por parte da demandada.

Dessa forma, não comprovada a falha na prestação do serviço do reclamado, inexiste fundamento para a indenização por danos morais.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo, apesar das alegações da recorrente, inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou a MMª Juíza sentenciante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
,
mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa sua exigibilidade, conforme o artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025